Tribunal: TJMT
Processo: 1049033-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049033-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES MORAES SILVA - CPF: 689.154.621-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

JULIANO MARQUES MORAES SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve a necessária intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, condição indispensável para a extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o Juízo a quo intimou a parte autora pessoalmente, bem como por meio de seu patrono, para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob expressa advertência de extinção em caso de inércia.

4. Ausência de manifestação da parte autora no prazo assinalado, caracterizando abandono processual.

5. Correta a aplicação do art. 485, III e §1o, do CPC. Inexistência de nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção do processo por abandono da causa quando demonstrada a intimação pessoal da parte autora, acompanhada da
intimação de seu advogado, e, ainda assim, permanecer caracterizada a inércia no prazo legal.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, III e §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a sentença (ID. 308821367 – Autos de Origem no 1049033-93.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

Na decisão, consignou-se que houve intimação da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, e, diante da ausência de manifestação, reconheceu-se a ocorrência de abandono do feito, extinguindo-se o processo.

Em razões recursais (ID. 308821375), a parte apelante sustenta, em síntese, que

a sentença foi proferida de forma equivocada, pois não se configurou abandono processual;

não houve a necessária intimação pessoal da parte autora, condição indispensável para extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC
.

Alega, ainda, que
a decisão incorreu em erro material e acarretou cerceamento de defesa;

deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com o consequente prosseguimento regular do feito;

a extinção mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 8o do CPC
) .

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, em razão da ausência de
triangularização
processual.

Dispensado o parecer ministerial, em virtude da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo
comprovado (ID.

308821376
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S):

JULIANO MARQUES MORAES SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 308821367), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que, diante da inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito, caracterizou-se o abandono processual, impondo-se a extinção.

O apelante sustenta que não houve a necessária intimação pessoal da parte, motivo pelo qual a decisão seria nula.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o autor foi devidamente intimado, conforme ID. 308821366, tanto por seu procurador via diário eletrônico quanto pessoalmente pelo sistema, para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob expressa advertência de extinção em caso de não cumprimento.

“Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento no 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4o A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1o Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2o Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3o Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4o O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC
.”
– Grifo Nosso

Decorrido o prazo legal sem manifestação, foi certificada a inércia da parte autora, ensejando a prolação da sentença extintiva (ID. 308821367), nos termos do art. 485, III, do CPC.

O dispositivo legal assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, restou cumprida a exigência legal: houve intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu patrono, ambos cientes da advertência de extinção. A ausência de manifestação após tal ato atrai a incidência do art. 485, III e §1o, do CPC.

Desta feita
, não há nulidade a ser reconhecida, sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Forte nessas razões,
conheço do recurso, e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por não ser cabível na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025